Tribunal: STF
Processo: RHC 86686
Classe: RHC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-02-07
Data de publicação: 2006-02-07

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
ENTORPECENTES. ALEGAÇÃO DE PREJUÍZO, EM FACE DA INOBSERVÂNCIA
INTEGRAL DO RITO DA LEI Nº 10.409/2002, BEM COMO DE INSUFICIÊNCIA DE
 PROVAS PARA A CONDENAÇÃO E  ATIPICIDADE DA CONDUTA.
A análise da
suficiência ou não de provas para a condenação e da atipicidade da
conduta demandam aprofundado exame do conjunto probatório, o que não
 é permitido na via estreita do habeas corpus.
Os recorrentes
tiveram a oportunidade de oferecer a defesa preliminar (art. 38 da
Lei nº 10.409/2002) e o fizeram, puderam se manifestar no
interrogatório e nas alegações finais e nunca mencionaram a
irregularidade apontada. Inexistência de prejuízo.
Recurso a que
se nega provimento.